Tribunal: STF
Processo: RE 976117
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Inativos. Paridade. Prequestionamento. Ausência. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que: i) o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho; e ii) a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações de desempenho, as gratificações da espécie da ora em análise, assumem a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve na origem condenação dos agravantes em honorários advocatícios.